Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-03.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021657-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (AGRAVANTE), CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN - CPF: 490.319.299-72 (AGRAVANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DO DÉBITO PARA PRONTO PAGAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA (JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL) – CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

Forte no art. 507 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo, o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0027357- 34.2009.8.11.0041,
ratificou
a decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá (id. 62492454) que arbitrou os honorários provisórios no percentual de 10% sobre o valor da execução (R$ 21.398,59).

Aduz a parte recorrente, que o arbitramento originário foi realizado pelo incompetente Juízo trabalhista, e que arbitrou honorários em valor fixo de R$21.398,59 (vinte e um mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), e que posteriormente, foi anulada diante da procedência da exceção de incompetência manejada pelos Agravantes, conforme decisão colacionada às fls. 405 dos autos.

Entende que não deve prosperar a fixação de honorários ao advogado da Agravada com base na decisão de fls. 233 dos autos, eis que evidentemente nula, por ofensa literal ao dispositivo do artigo 827, do Código de Processo Civil.

De todo o exposto, requerem o recebimento e provimento deste Recurso para reformar a decisão atacada e aplicar, neste caso, a dicção do artigo 827, do Código de Processo Civil, como medida correta para balizamento dos honorários advocatícios do patrono da Agravada, não devendo ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor da execução.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 67354481.

Contrarrazões no Id. 67354481. Preliminar de Preclusão.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preclusão

A matéria arguida pela parte recorrente (impossibilidade convalidação de ato de Juízo incompetente) já foi aduzida nos Embargos à Execução nº 27357-34.2009.811.0041 (movido pelos Agravantes), e foi objeto de análise e sentença pelo Juízo
a quo
, estando, inclusive transitada em julgado.

Em consulta aos autos, nota-se que na própria decisão consta que após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, a Exequente\Agravada deu prosseguimento à esta execução, confira-se:

Autos n. 27357-34.2009.811.0041(código 392003)

A exequente ajuizou ação de execução de honorários contratuais perante a Justiça do Trabalho, no valor de R$ 213.985,95 (duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), onde tramitou até junho/2009, quando foi declinada a competência em favor deste Juízo.

Posteriormente, os executados propuseram embargos à execução, que foram julgados procedentes para reconhecer o pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assim que transitados em julgado os embargos a exequente requereu o prosseguimento da execução e apresentou nova planilha de cálculo, no valor devido pelos executados de R$ 89.480,15 (oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos), atualizados até março de 2018, já deduzidos os valores reconhecidos nos embargos, requerendo, ao final, fosse determinada a ratificação da penhora no rosto dos autos n. 1999.36.00.007555-9, em trâmite perante a 1ª Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de Cuiabá-MT (fl. 434), bem como a condenação do executado em honorários advocatícios (fls. 482-488).

O Juiz antecessor deixou de fixar os honorários advocatícios pretendidos porque já tinham sido arbitrados pelo juízo federal na decisão de fl. 233.

Instados a se manifestarem, os executados afirmam que os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo federal não devem prevalecer porque, com o reconhecimento da incompetência daquele juízo para processar e conhecer desta execução, tal decisão tornou-se nula.

Impugna os cálculos apresentados pela exequente, enfatizando que os cálculos apresentados pela exequente não devem ser homologados porque a planilha elaborada pela justiça federal (485-487), que serviu de base para atualização dos honorários contratuais executados, não foi homologada pelo juízo federal e, que, além do mais, dizem que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que foi considerado pela instância superior para abatimento no valor, também deverá ser corrigido monetariamente nos mesmos critérios aplicados pela exequente, que perfaz a quantia de R$ 66.814,54 (sessenta e seis mil, oitocentos e quatorze mil e cinquenta e quatro centavos) (fls. 490-494).

(...)”

Verifica-se que a decisão recorrida não modificou nada a não ser a parte que foi deferida parcialmente nos Embargos à Execução, no sentido de abater o valor de R$30.000,00 pagos pelos Executados\Agravantes, os quais deixaram transcorrer
in albis
sem a interposição de qualquer recurso.

E isso deveria ter sido impugnado na oportunidade devida, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão da aludida decisão, nos termos dos artigos 223 e 505 do CPC.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior:

"
A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...)
". (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

"
1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais."

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo
". (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

Com essas considerações, acolho a preliminar arguida em contrarrazões, a fim de reconhecer a preclusão, e por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021